Tribunal: TJMT
Processo: 1009015-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009015-61.2021.8.11.0000
Impetrante: Rubia Ferretti
Paciente: Samuel Barbosa
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Samuel Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso o ora paciente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 24.12.2020, em decorrência da prática da conduta descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, posto que foram apreendidas em sua residência porções de substâncias análogas a entorpecentes.
Aponta que há ilegalidade na prisão, uma vez que os requisitos autorizadores da prisão cautelar não estão configurados, por ausência de fundamentação concreta.
Assevera que a única condenação anterior utilizada para fundamentar o periculum libertatis decorre de crime praticado há 13 anos, o que não serve para subsidiar a necessidade de garantia da ordem pública, e que a reincidência não justifica por si só a segregação.
Anota que a droga encontrada na casa do paciente foi introduzida pelos policiais, e que a entrada em sua residência não foi franqueada por nenhum dos moradores, o que seria comprovado por meio de filmagens do condomínio.
Indica que foi oferecida denúncia em decorrência dos fatos descritos, e que desde a prisão já transcorreram cinco meses, em evidente excesso de prazo na formação da culpa e na segregação, caracterizando coação ilegal, principalmente porque não se trata de feito complexo e com grande número de acusados.
Aperfeiçoa por fim que o paciente é “portador de doença renal policística, tendo em funcionamento apenas 40% dos seus Rins e, devido a esta patologia, teve complicações com sua pressão arterial, sendo hipertenso”, motivo pelo qual integra o grupo de risco para a Covid-19, bem como “necessita de alimentação especial e uma dieta rigorosa para que não tenha complicações, pois a patologia é hereditária”, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar.
Indica ainda que a unidade carcerária não oferece as condições necessárias ao tratamento de saúde do paciente, tanto que ele contraiu a Covid-19 nas imediações prisionais em 11.3.2021, e que seu filho menor de 12 anos teme pela perda do pai.
Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade, ou, subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar.
Junta documentos (Ids. 88337978, 88337980 a 88337981, 88337983 a 88337985, 88337987 a 88337990, 88337996, 88337997, 88337998 a 88337999, 88342454, 88342456, 88342458, 88342489, 88342490, 88342492, 88342494, 88342495, 88343952, 88343954, 88343958, 88343959 a 88343962, 88343964, 88343977, e 88343980).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, no que se refere à não configuração dos requisitos necessários à prisão preventiva, constato que o impetrante não anexou a decisão que deu ensejo à prisão do paciente, motivo pelo qual fica prejudicada a análise dos argumentos lançados na inicial sobre este ponto.
De todo modo, no que atine à tese de que a ação penal utilizada para subsidiar o periculum libertatis seria decorrente de crime praticado há 13 anos, verifico que o paciente ainda cumpre a pena aplicada em razão desse crime, e é certo que ele cometeu o delito enquanto respondia a processo executivo de pena, razão pela qual não procede o argumento do impetrante.
A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (...)” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus 107.238/GO, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 26.2.2019, publicado em 12.3.2019).
No que atine à tese de ingresso ilegal na residência do paciente e da implantação da droga no local, o impetrante não trouxe aos autos as mencionadas filmagens da atuação policial que demonstrariam que a entrada na residência não foi fraqueada por qualquer morador, ficando prejudicada a análise da questão neste momento de cognição sumária, especialmente porque os depoimentos dos policiais são dotados de fé pública, e até que se prove o contrário, são idôneos para subsidiar a segregação do paciente.
Quanto à tese de excesso de prazo, é digno de nota que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo a necessidade de analisar cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Contudo, verifico que o impetrante não acostou o extrato do andamento processual e a integralidade dos autos. Dessa forma, compreendo que neste momento encontra-se prejudicada a análise da tese de excesso de prazo no cárcere e na formação da culpa, especialmente porque não é possível verificar se eventual demora decorre de culpa exclusivamente atribuível à defesa.
Além disso, em razão da pandemia decorrente da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio dos usuários, funcionários e servidores do Poder Judiciário, a exemplo do fechamento dos prédios e a suspensão de atos presenciais; o que, de forma indireta, retardou, ainda que de forma reduzida, o andamento regular dos processos.
No que atine à tese de colocação do paciente em prisão domiciliar em decorrência de sua patologia, é necessário esclarecer que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, deve ser aferida a partir de análise individualizada da situação de cada preso.
No caso concreto, o impetrante aparentemente não demonstrou que o paciente se enquadra em alguma das hipóteses enumeradas no art. 318 do Código de Processo Penal de substituição do cárcere, bem como que inexiste qualquer documento nos autos que ateste que ele se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, entendo que é devido o indeferimento de tal pretensão.
Aliás, analisando o feito, apesar de o paciente ser hipertenso, constato que, ao que parece, ele vem recebendo tratamento médico adequado no ambiente prisional, pois é conduzido a diversas consultas e exames.
Além disso, analisando o processo executivo de pena via Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado, verifico que o paciente aparentemente cometeu o crime aqui em comento enquanto beneficiado no juízo da execução penal com a conversão da prisão em domiciliar, logo, ao que tudo indica, ele não respeitou as condições que lhe foram impostas, mesmo tendo sido beneficiado com a prisão humanitária naquele juízo.
No tocante à pandemia da Covid-19, malgrado o paciente tenha sido contaminado no ambiente carcerário, registro que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias para evitar a disseminação do novo coronavírus, atendendo ao disposto na Resolução n. 1/2020 da CIDH, que prevê a necessidade de maiores cuidados com as pessoas privadas de liberdade, contudo, a doença propaga-se de forma exponencial em todos os lugares, tanto dentro como fora dos presídios, e, infelizmente, todos podem se contaminar, mesmo com o melhor dos cuidados.
Logo, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Intime-se.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações necessárias de forma clara e objetiva sobre a atual situação prisional do paciente, bem como acerca da tramitação do feito, relativa à aduzida tese de excesso de prazo.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator